Tribunal: TJES
Processo: 0007577-51.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007577-51.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO MAGNO PEDROSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA.
CORRETA

NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “ANTECEDENTES”.

FRAÇÃO DE AUMENTO INJUSTIFICADA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA.
DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECOTE DO VALOR.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES, que o condenou por furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 12 dias-multa e indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. A Defensoria Pública postulou a redução da pena-base, a exclusão da indenização por dano moral e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada com base em fundamentação idônea e proporcional; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral sem pedido expresso e prova da extensão do dano; (iii) determinar a competência para análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de duas condenações com trânsito em julgado permite a utilização de uma como maus antecedentes e a outra para configuração da agravante de reincidência, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 1077).

A pena-base deve observar critérios de proporcionalidade e fundamentação concreta, não podendo ultrapassar limites razoáveis sem justificativa idônea. No caso, a majoração não seguiu os parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência, devendo ser aplicado o acréscimo de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.

A condenação ao pagamento de indenização por dano moral exige pedido expresso e instrução probatória mínima quanto à extensão do dano, o que não ocorreu, tornando incabível sua imposição.

A apreciação da gratuidade de justiça deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, conforme as disposições legais aplicáveis à fase de execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007577-51.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO MAGNO PEDROSA DE OLIVEIRA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ALESSANDRO MAGNO PEDROSA DE OLIVEIRA
, contra a sentença (id 12669949), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP), às penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e 12 (doze) dias-multa, além de indenização em dano moral, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão dos prejuízos sofridos pela vítima.

Em suas razões (id 12669954), a Defensoria Pública Estadual requer a redução da pena-base, o afastamento da condenação em dano moral, e a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 05 de maio de 2021, o réu invadiu o templo da igreja Povo da Cruz, localizada no bairro Colina das Laranjeiras, na Serra-ES, e subtraiu 01 (um) notebook, e vários tubos de cobre de um aparelho de ar condicionado.

No entanto, a polícia militar foi acionada, e conseguiu deter o réu, quando estava na rodovia BR 101, sendo encontrada na sua bolsa, o notebook e os tubos de cobre.

Registro
que acusado não contesta a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, a redução da pena-base, que foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, em razão da negativação da baliza “antecedentes”.

No caso, reputo adequada a desvaloração do referido vetor, uma vez que o acusado possui condenações com trânsito em julgado (certidão fls. 40, do IP), sendo plenamente possível a utilização de uma delas na primeira fase dosimétrica e a outra, na etapa intermediária, como agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), consoante o Tema Repetitivo 1077
1
, do STJ.

De outro lado, entendo que a pena-base, na forma como estabelecida na sentença, é desproporcional, e não está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a sua elevação, para além dos parâmetros comumente adotado pelo STJ, de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima.

Desse modo, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativada, tenho que a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual, estabeleço a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, na fração mínima.

Mantenho ainda, a substituição da reprimenda corpórea, por 02 (duas) restritivas de direito, na forma do art. 44, do CP.

Prosseguindo,
em relação ao pedido, para que seja decotada a condenação do acusado, ao pagamento de indenização por dano moral, tenho que razão assiste à defesa.

Isto porque, a denúncia não indica o valor pretendido, e não houve instrução probatória específica para quantificar a extensão e a relevância do dano, não sendo possível presumi-lo, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no REsp n. 2.046.399/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

P
or fim
, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento de custas, em razão da hipossuficiência do acusado, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado

ALESSANDRO MAGNO PEDROSA DE OLIVEIRA
,
fixando-a na forma acima estabelecida, além de afastar a condenação em dano moral, restando mantida a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

1
- "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.